Tribunal: TJDFT
Processo: 0716847-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716847-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HUGO WERNECK CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão (ID 60480702) que não conheceu do recurso em razão de sua deserção, nos seguintes termos: Cuida-se de recurso interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, ausente pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção (ID 58451346). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (ID 59058652). Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em razão de sua deserção. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Nas razões recursais, aponta erro material na decisão por deixar de observar a tempestividade do recolhimento do preparo. Afirma que a “jurisprudência deste egrégio TJDFT é uníssona no sentido de que o recolhimento tempestivo do preparo afasta a deserção ainda que o comprovante venha a ser juntado após o prazo”. Requer seja “afastada a hipótese de deserção, para dar-se o devido prosseguimento ao recurso”. Decido. Conforme preceitua o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria. A mera insatisfação da parte com a decisão que não conheceu do recurso não é suficiente para sua alteração por meio de embargos declaratórios. Necessário esclarecer que o erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura quando o que está escrito não corresponde à intenção do juiz, desde que perceptível sem maior exame por qualquer homem médio[1] e sem conteúdo decisório propriamente dito[2], (erros de grafia, nomes ou valores). Ou seja, não decorre de “premissa fática equivocada”, tampouco, de “erro de fundamentação”[3]. No presente caso, inexistem os vícios apontados. Com efeito, inexiste erro material na decisão (ID 60480702) que, ante a desídia na comprovação do recolhimento do preparo no momento oportuno, atestou a deserção do recurso interposto. O que se verifica no teor das razões recursais é a insatisfação com o insucesso de seu pleito e a tentativa de nova decisão pelo mesmo julgador, o que é vedado. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo recorrente e mantenho a decisão que não conheceu do recurso. Intimem-se. [1] (“Curso de Direito Processual Civil”, 14a ed., 2017, Editora JusPodivm, p. 287) [2] (Acórdão 1369888, 07257959420208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [3] (EDcl no AgInt no AREsp 1159823/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018) Brasília/DF, 1 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator